Tribunal: STF
Processo: ARE 910033
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-13
Data de publicação: 2015-10-13

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. LEI MUNICIPAL 9.670/1983. BASE DE CÁLCULO. NÚMERO DE EMPREGADOS.



    1. A jurisprudência do STF não admite a utilização do número de empregados como critério válido para fixação da base de cálculo das taxas de funcionamento e fiscalização instituídas pelos Municípios. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.